Tribunal: TJDFT
Processo: 0751837-04.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE INTERNET. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL POR GOLPISTA. FORNECIMENTO DE CÓDIGO DE SEGURANÇA PELA PRÓPRIA CONSUMIDORA. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso Inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que o condenou a pagar à 1a autora/recorrida a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, a 1a recorrida possui conta em rede social administrada pelo recorrente. O referido perfil teria sido invadido por terceiros, que, passando-se pela 1a recorrida, solicitou transferência de valores para as pessoas presentes na lista de contatos da 1a recorrida, dentre as quais a 2a e a 3a recorridas. As recorridas alegam falha na prestação do serviço.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “assiste razão ao pedido de compensação extrapatrimonial em relação à primeira autora (WENDY BENICIO FIGUEIREDO CARVALHO), que teve seu perfil invadido, uma vez que seus dados pessoais, conversas privadas e fotos foram expostas por estelionatário”. Quanto ao pedido de indenização por danos materiais, formulado pela 2a e 3a recorridas, tal pretensão foi julgada improcedente.
5. Nas razões recursais, o recorrente alega que não restou demonstrado nenhum vício de segurança nos fatos descritos pelas recorridas. Sustenta que “não se pode aceitar o fundamento de que não haveria obrigatoriedade aos usuários no tocante à utilização das ferramentas de segurança disponibilizadas no serviço Instagram”, tais como o recurso de autenticação de dois fatores. Argumenta que não houve violação à Lei Geral de Proteção de Dados, bem como à Lei do Marco Civil da Internet. Alega que, em razão da inexistência de falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos morais.
6. As recorridas não apresentaram contrarrazões.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a lide ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
8. No mérito, entendo que razão assiste ao recorrente. Do contexto fático e probatório apresentado pelas partes, é possível verificar que a 2a e a 3a recorridas não adotaram as devidas cautelas no manuseio de suas contas na referida rede social, pois, conforme descrito no boletim de ocorrência juntado ao ID 38578434, efetuaram a transferência de valores sem ter verificado se se tratava da real beneficiária.
9. Quanto à 1a recorrida, cuja indenização a título de danos morais é objeto da pretensão recursal, entendo que não houve falha de segurança do sistema, porquanto a citada parte recorrida acessou link malicioso, enviado por terceiro, o que possibilitou ao suposto estelionatário a assunção da conta, sem qualquer interferência do recorrente.
10. Além disso, não se verificou invasão ao sistema do recorrente, a fim de possibilitar a tomada do perfil da 1a recorrida, mas de culpa exclusiva da consumidora, ao fornecer o código de segurança para que terceiro assumisse sua conta, conforme descrito no boletim de ocorrência de ID 38578434 e, assim, passasse a praticar fraudes em nome da 1a recorrida.
11. O artigo 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso, incide a excludente de responsabilidade prevista no artigo 14, § 3o, II, do CDC, tendo em vista a culpa exclusiva da vítima e de terceiro, o que, por conseguinte, afasta a indenização por danos morais.
12. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais arbitrado em benefício da 1a autora/recorrida.
13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.